Tribunal: TJES
Processo: 0009423-07.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009423-07.2014.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELLEN LIMA DA CRUZ e outros (2)
APELADO: THAYZZI DE OLIVEIRA DA SILVA
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – MORTE DO RÉU – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS - AUSÊNCIA DE BENS - INEXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO – RESPONSABILIDADE DOS HERDEIROS APENAS NOS LIMITES DA FORÇA DA HERANÇA CONFORME RESSALVADO NA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
A
quaestio
recursal cinge-se à análise da legitimidade dos apelantes, os quais aduzem que não a possuem porque o requerido primitivo da lide faleceu sem deixar bens.

2.

É cediço que ocorrida a morte, haverá a sucessão processual da parte falecida que se dará pelo espólio ou pelos sucessores, consoante se extrai da interpretação dos 110 e 313, §2º, I, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os próprios apelantes afirmam que o falecido requerido não deixou bens patrimoniais, de modo que não fora, e nem será, aberto inventário e, é cediço que nos casos em que inexiste inventário ou quando os bens já tiverem sido partilhados, devem os herdeiros serem chamados os herdeiros para compor o polo passivo da demanda.

3.
Portanto, são legitimados os herdeiros para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, limitada, a sua responsabilidade, nos termos legais, aos limites da herança.

4
.
A alegação de que o
de cujus
não deixou bens, além de não comprovada, é irrelevante para fins de aferição da legitimidade dos herdeiros, e somente terá como eventual consequência a impossibilidade dos apelantes virem a satisfazer o débito do falecido, sendo tal situação a ser apurada nos autos do cumprimento de sentença, momento em que, sendo o caso, se aplicará o art. 1.792 do Código Civil.

5.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
ELLEN LIMA DA CRUZ, VANILDA PEREIRA LIMA

e
ERICH LIMA CRUZ
em face da sentença de fls. 210/216, proferida pelo magistrado da 1
a
Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedente o pedido inicial, para:
“
a)
condenar
a parte ré a indenizar a parte autora pelos danos materia
i
s suportados no
m
ontante de R$ 2.302,76 (dois mil trezentos e dois rea
i
s e setenta e se
i
s centavos); quantia a ser co
rri
gida monetariamente conforme Índice da
egrégia
Corregedoria Geral da Justiça da data do efetivo prejuízo o (súmula 43, do STJ), e ainda, c
om
a incidência de juros
m
orat
ó
rios de 1% ao
m
ês, contados do eve
n
to d
a
noso (s
ú
mula 54, do STJ); b)
condenar
a parte ré a indenizar a p
arte a
utora pelos danos morais sofridos no valor de R$ 10.0
0
0,00 (dez m
il
reais), quantia esta corrigida monetariamente conforme Índice da Egrégia Corregedoria Ge
r
a
l
da Justiça da data do efetivo preju
ízo
(súmula 43, do STJ), e ainda, com a incidência de juros morat
ó
rios
d
e 1% ao més, contados do evento danoso (súmula 54, do STJ).”

Em suas razões recursais, colacionadas às fls. 220/223, os apelantes sustentam, em suma:
(I)
a sua ilegitimidade passiva pois,
“tendo em vista o falecimento do Sr. Edenizio, ora causador do acidente, houve a condenação dos herdeiros nos limites da herança
”
porém, o Sr. Edenizio Pereira da Cruz não deixou bens a serem inventariados e partilhados”
(fl.
109
);
(II)
“
no caso em exame, os herdeiros não podem ser responsabilizados ‘dentro das forças da herança e na proporção da parte da herança que lhes couber’ pois não há inventário ou mesmo partilha
”;
(III)

“
os herdeiros são apenas representantes do espólio, conforme afirmado em despacho de f
l.
133, cabendo a parte autora apresentar e nomear os bens do falecido que estariam sujeitos ao pagamento da dívida. Ocorre que em sentença e demais atos processuais os herdeiros foram considerados réus”;

(IV)
“a consideração dos herdeiros como legitimados passivos, em caso de ausência de inventário, está em desacordo a legislação vigente e entendimento jurisprudencial
”
.

Contrarrazões da recorrida às fls. 226/229, em que pugna pelo desprovimento do recurso e que seja majorado o dano moral.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação de reparação de danos morais e materiais, ajuizada por
THAYZZI DE OLIVEIRA DA SILVA

em face de Edenizio Pereira da Cruz, em que objetiva ser indenizada por danos morais e materiais em razão de ter sido atingida na faixa de pedestres, pelo veículo conduzido pelo requerido que dirigia sob o efeito de álcool, conforme teste de bafômetro realizado no local do acidente.

EDENIZIO PEREIRA DA CRUZ,
apresentou contestação afirmando apenas a não comprovação dos danos morais e materiais.

Seguindo o iter procedimental, sobreveio aos autos a notícia do falecimento do requerido, razão pela qual, requereu a autora a inclusão dos herdeiros no polo passivo da lide, ante a inexistência de inventário aberto em nome do
de cujus.

Devidamente citados, os herdeiros apresentaram contestação às fls. 162/164.

Postas estas premissas, a
quaestio
recursal cinge-se à análise da legitimidade dos apelantes, os quais aduzem que não a possuem porque
E
DENIZIO PEREIRA DA CRUZ
faleceu sem deixar bens.

Com efeito, nos termos do art. 6º do Código Civil,
"a existência da pessoa natural termina com a morte".
Neste momento, a herança é transmitida aos sucessores, passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente.

É cediço que ocorrida a morte, haverá a sucessão processual da parte falecida que se dará pelo espólio ou pelos sucessores, consoante se extrai da interpretação dos 110 e 313, §2º, I, do Código de Processo Civil:

Art. 110. Ocorrendo a morte de qualquer das partes,
dar-se-á a sucessão
pelo seu espólio
ou pelos seus sucessores,
observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

(...)

Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio,
de quem for o sucessor
ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

Tem-se que para que o
de cujus
seja substituído por seu espólio, é necessária a devida comprovação da existência de inventário e indicação do inventariante, com sua respectiva qualificação, a fim de efetivação da citação. Antes da abertura de inventário, o
de cujus
poderá ser substituído por seu administrador provisório, ou, se já efetivada a partilha, por seus herdeiros.

Ocorre que, no caso em apreço, os próprios apelantes afirmam que o falecido requerido não deixou bens patrimoniais, de modo que não fora, e nem será, aberto inventário e, é cediço que
n
os casos em que inexiste inventário
ou quando os bens já tiverem sido partilhados,
devem os herdeiros serem chamados os herdeiros para compor o polo passivo da demanda.

Ademais, é de salientar que os artigos 1.784, 1.792 e 1.997 do Código Civil, deixam estreme de dúvidas que respondem os herdeiros por eventuais débitos do falecido,
a partir do óbito, respeitadas as forças da herança,
tal como fora ressalvado na sentença:

Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários

(...)

Art. 1.792. O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados.

(...)

Art. 1.997. A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube.

Portanto, são legitimados os herdeiros para figurar no polo passivo da presente ação indenizatória, limitada, a sua responsabilidade, nos termos legais, aos limites da herança.

Saliento que a alegação de que o
de cujus
não deixou bens, além de não comprovada, é irrelevante para fins de aferição da legitimidade dos herdeiros, e somente terá como eventual consequência a impossibilidade dos apelantes virem a satisfazer o débito do falecido, sendo tal situação a ser apurada nos autos do cumprimento de sentença, momento em que, sendo o caso, se aplicará o art. 1.792 do Código Civil.

À vista de tais considerações, verifico que os herdeiros do causador do dano são partes legítimas para figurar no polo passivo da presente ação, ante a ausência de inventário que implica na inexistência de espólio. Ressalta-se que os herdeiros do falecido não respondem diretamente pelo ato ilícito por ele praticado, mas somente de forma subsidiária, nos limites das forças da herança (art. 796, CPC), conforme muito bem anotado pelo magistrado de singela instância.

Por fim, nas contrarrazões, além de impugnar os termos do apelo, a parte apelada requereu que fossem majorados os danos morais.

Deve-se salientar, contudo, que a peça contrarrecursal não se constitui instrumento apto ao pedido de reforma da sentença, uma vez que inadequado e desprovido de amparo legal. Neste sentido, a pretensão de modificação da decisão deveria ter sido manejada por intermédio de recurso de apelação próprio ou recurso adesivo à apelação da parte adversa. Assim é a sistemática recursal instituída pelo Código de Processo Civil, merecendo, nesse ponto, o destaque do
caput
do artigo 997 do referido código:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

Dessa forma, descabido o pedido formulado em contrarrazões, pois estas constituem instrumento para o exercício do contraditório frente ao recurso da parte contrária, e não para a formulação de pedidos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
N
E
G
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na sequência, os recorrentes deverão suportar os honorários de sucumbência recursal, em razão do desprovimento de seu recurso. Nesse contexto, majoro a condenação das apelantes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à apelada, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvada a exigibilidade da verba porque litigam sob o pálio de gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator